Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000749-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (RECORRENTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – TESE DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – TESE DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO – INVOCAÇÃO DO ARTIGO 85, §18, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA DE TAL ARTIGO AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO EXPRESSO QUANTO AOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTO DECIDO – DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – COISA JULGADA RECONHECIDA CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 85, §18, do Código de Processo Civil, é possível a propositura de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios mesmo em caso de decisão transitada em julgado, restando superado o entendimento consubstanciado na súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal possibilidade somente se mostra possível em caso de omissão no provimento judicial transitado em julgado, de modo que se a decisão judicial se manifestou quanto à matéria de forma expressa, caberia a insurgência no momento oportuno, operando-se a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A tentativa de rediscutir honorários advocatícios sobre os quais houve posicionamento expresso configura violação à coisa julgada, de modo que a sentença não merece censura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada material, uma vez que, ao contrário do alegado, “não houve omissão na apreciação do cabimento de honorários sucumbenciais, eis que no recurso de apelação bem como no recurso especial foi declarada a preclusão consumativa, uma vez que a parte não se insurgiu, no momento oportuno, pela não fixação dos honorários”, conforme dispositivo que cito:

Com isso,
RECONHECE-SE
a figura jurídica da coisa julgada, e por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “na Ação de Execução Fiscal no 3438 - 59.2012.811.0025, onde se discutia débitos decaídos constantes na CDA 20127443. O acórdão, julgado parcialmente procedente, já transitado em julgado em 18/03/2019, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais”.

Argumentou que “o Novo CPC, no artigo 85, § 18, prevê expressamente a possibilidade de ação própria, nos casos em que a decisão for omissa sobre os honorários cabíveis”, de modo que o não arbitramento implica em trabalho gratuito, violando a classe advocatícia que é indispensável à administração da justiça.

Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios no processo de origem, tal como fundamentado em sentença, que, por se tratar de provimento hígido e adequadamente motivado, cito na íntegra:

Trata-se a presente
ação de arbitramento de honorários sucumbenciais cumulado com cobrança
, proposta por TATIANA DIAS DE CAMPOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja arbitrado os honorários sucumbenciais devidos à autora em decorrência dos serviços prestados, de no mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação, aos quais, segundo a requerente, ela faria jus porquanto advogado da parte vencedora nos autos de Ação de Execução Fiscal no 3438 -59.2012.811.0025 da Primeira Vara Cível desta Capital, e lhe teriam sido (segundo ela) omitidos na sentença terminativa proferida.

Citado, o requerido deixou de comparecer à Audiência de conciliação, todavia, apresentou contestação. Inobstante, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.

Passa-se ao julgamento.

O cerne da controvérsia é estabelecer se é ou não possível, neste processo, o arbitramento dos honorários que não foram deferidos para a requerente na Ação de Execução Fiscal.

O
novo Código de Processo Civil
, em seu art.
85
,
§ 18
, estabeleceu expressamente o cabimento de ação autônoma para o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios caso a decisão transitada em julgado seja omissa a esse respeito.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que não houve omissão na apreciação do cabimento de honorários sucumbenciais, eis que no recurso de apelação bem como no recurso especial foi declarada a preclusão consumativa, uma vez que a parte não se insurgiu, no momento oportuno, pela não fixação dos honorários.

Ora, na espécie, conforme acima narrado, a decisão pela ocorrência da preclusão dos valores devidos a título de honorários advocatícios, consignados no acordão de apelação, não foram modificados pelos tribunais superiores e, por esse motivo, não cabe o ajuizamento da presente ação para o fim de fixação da verba.

Por conseguinte, reconhecido o objetivo de rediscussão da matéria sobre a qual recaiu a coisa julgada, uma vez que a autora pretende o arbitramento dos honorários, cujos valores já foram considerados preclusos por decisão transitada em julgado, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Com isso,
RECONHECE-SE
a figura jurídica da coisa julgada, e por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do CPC.

Em que pese a reiteração da mesma tese em recurso, qual seja, a de que houve omissão, destaco que em análise dos autos de origem, se verifica que no pronunciamento de origem, o magistrado assim julgou:

Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a presente exceção de pré-executividade, apenas para declarar EXTINTO os créditos tributários que possuem o fato gerador de 05/2004 a 09/2005.

DEIXO DE CONDENAR nas verbas sucumbenciais, incabíveis à espécie.

Contra esse provimento, apenas o Estado de Mato Grosso, cujo voto e acórdão foram no sentido do parcial provimento:

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a ocorrência da decadência de parte do crédito tributário concernente ao ICMS, com fatos geradores ocorridos no ano de 2004, devendo prosseguir a execução quanto aos demais créditos tributários inscritos na CDA no 20127443.

Inconformada, a parte ora Recorrente opôs embargos declaratórios que foram rejeitados pela Des. Relatora Antônia Siqueira Gonçalves por preclusão, conforme ementa que cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA APENAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO –OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – MATÉRIA NÃO AVIADA POR RECURSO – PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não há omissão no decisum que ataca matéria preclusa, em evidente inovação recursal. Embargos rejeitados.

Ao fundamentar a rejeição dos embargos declaratórios a Relatora, assim fundamentou:

Observa-se dos autos, que o juízo monocrático ao julgar a exceção de pré-executividade acolheu-a parcialmente, porém deixou de condenar o exequente/embargado nos honorários de sucumbência. Dessa decisão, houve a interposição de recurso de apelação apenas pelo Estado de Mato Grosso, que alegou que parte dos créditos não estariam prescritos, cujo argumento foi parcialmente acolhido. Agora o embargante diz que o acórdão é omisso quanto a fixação dos honorários de sucumbência, embora sejam devidos a teor do que prevê o art. 85, §1o do CPC.

Ocorre que a alegada omissão sequer foi matéria levantada em sede de apelação pela empresa embargante. Logo, inexiste a alegada omissão, pois não competia discutir questão que sequer foi aventado pela parte, o que tornou a matéria preclusa. Portanto, considerando não ser possível o agravamento da situação da Fazenda Pública [reformatio in pejus], salvo por meio de apelação questionando ponto específico, não há como ser acolhido o pedido nos aclaratórios.

Portanto, devidamente demonstrado que não houve omissão, mas preclusão de uma matéria decidida, pois não se insurgiu a parte Recorrente em momento adequado.

Conforme as disposições do artigo 85, §18, do Código de Processo Civil, é possível a propositura de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios mesmo em caso de decisão transitada em julgado, restando superado o entendimento consubstanciado na súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal possibilidade somente se mostra possível em caso de omissão no provimento judicial transitado em julgado, de modo que se a decisão judicial se manifestou quanto à matéria de forma expressa, caberia a insurgência no momento oportuno, operando-se a coisa julgada.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos. A tentativa de rediscutir honorários advocatícios sobre os quais houve posicionamento expresso configura violação à coisa julgada, de modo que a sentença não merece censura.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021